Tribunal: CARF
Processo: 13014.720429/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720429/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SERCOL DE VALENCA - AGENCIAMENTOS E COBRANCAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida permanecer no Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
SUSPENSÃO DO ADE.
A manifestação de inconformidade regularmente apresentada suspende a
exclusão e, em consequência, suspende a exigibilidade dos lançamentos
originados em razão do ato de exclusão. Os débitos motivadores da exclusão,
porém, não se suspendem pela apresentação
de manifestação de
inconformidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720429/2017-66
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720429/2017-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-65.952, de 16 de dezembro
de 2019, da 9a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Ato Declaratório Executivo
DRF/VRA no 2767814, de 01 de setembro de 2017, que excluiu a empresa do Simples
Nacional em virtude da existência dos seguintes débitos(fl. 15):

A empresa apresentou o formulário de contestação da fl. 02, onde alega que:
“NÃO HÁ DEBITO EM ABERTO NO MOMENTO.
DEBITO PGFN 70417001945 = QUITADO, CONFORME ANEXO DIVERGÊNCIA
GFIP X GPS = GUIAS QUITADAS”
A 9a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/01/2020 (e-fls. 66) e
apresentou recurso voluntário no dia 31/01/2020 (e-fls. 54 a 57), com os fatos abaixo
sintetizados:
(...)
Além disso, na data de 24/07/2017, o débito inscrito sob o n.' 70417001943 foi
regularmente adimplido (Anexo C), logo, havendo a satisfação do crédito tributário.
Nessa toada, por equívocos nos valores que foram declarados nas GFIP e GPS, o
contribuinte promoveu uma série de retificações nas GFIPs vinculadas as competências
fiscais de Abril/2013 a abril/2017, de forma a consignar o correto crédito tributário a ser
recolhido aos cofres públicos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720429/2017-66

Neste momento, por forma da manifestação de inconformidade, ainda em análise pela
Receita Federal, não havia o que se falar de ausência de regularidade fiscal.
Momento seguinte, o contribuinte, para manter-se adimplente com as suas obrigações
tributárias, realizou a confissão de dívida e promoveu o seu correto parcelamento fiscal,
devidamente deferido pela Receita Federal sob o n.o 623577178 (Anexo D), antes
mesmo da análise da Manifestação de Inconformidade.

Deve-se mencionar que até a presente data, o contribuinte encontra-se regular com o
parcelamento e com as suas demais obrigações tributárias e a imposição da sanção de
exclusão do regime SIMPLIFICADO (Anexo E), seguramente inviabilizará a sua
solvência financeira, inclusive o pagamento do próprio parcelamento. Dessa forma,
o próprio Estado será lesado, pois deixará de ter um contribuinte regular.
Por fim, trata-se de uma microempresa, geradora de emprego e familiar e a manutenção
da decisão de 1o grau impedirá a sua conservação e certamente acarretará na sua
falência e demissão dos funcionários ativos.
(...)
Logo, houve a tempestiva impugnação e na ocasião da decisão do termo em 1a
Instância, o contribuinte estava regularmente adimplente com as suas obrigações e
inclusive, com parcelamento tributário deferido pela Receita Federal sob o número
623577178.
Note-se, conforme descrito nos Fatos, havia uma série de equívocos nas GFIP e GPS
que foram devidamente corrigidas pelo contribuinte, que na sequência, entrou com o seu
respectivo parcelamento e está devidamente adimplente com o processo. No momento
da comunicação do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 2767814 e em função da
regular Impugnação e posteriores retificações antes da análise da Impugnação, o crédito
fiscal carecia de certeza, de forma que a Administração Pública não poderia demandar
uma execução fiscal ou mesmo, uma penalidade.
Válido lembrar que a manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples
Nacional enquadra-se no conceito de recurso administrativo admissível pelas leis
reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art. 151
do CTN, tendo em vista que o art. 39 da LC no 123, de 2006, prescreve que o
contencioso administrativo decorrente da exclusão de ofício do Simples Nacional
observará os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais do ente
que praticou a exclusão.
Além disso, nos termos do § 3o do art. 83 da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional (RCGSN)
no 140/2018, acima transcrito, quando ocorrer a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional, a efetividade desse ato dependerá de decisão definitiva desfavorável
ao contribuinte, razão pela qual não procede o entendimento de que a manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional não teria qualquer efeito
suspensivo do crédito tributário lançado em decorrência dessa exclusão. Não é à toa que
este artigo (art. 83 § 3o), diz que o termo de exclusão só se tornará definitivo após a
decisão definitiva do processo administrativo fiscal.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720429/2017-66

III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, mantendo-se a regularidade fiscal e manutenção da inscrição do SIMPLES do
contribuinte.
Reforce novamente que o contribuinte é uma microempresa, geradora de emprego e
familiar, de forma que a exclusão indevida do regime SIMPLIFICADO possivelmente
acarretará em sua insolvência, gerando prejuízos ao Estado, no que tange ao aspecto
social (emprego), bem como na satisfação do credito tributário (parcelamento) passado,
bem como nas arrecadações futuras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 2767814, de 1o
de setembro de 2017, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos com a
Fazenda Federal, conforme apontado no Relatório deste voto (e-fls. 14 e 15).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu que os débitos
estavam quitados.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, apontou que a
Recorrente não apresentou nos autos os comprovantes de que os débitos listados no ADE foram
quitados dentro do prazo de 30 dias, a partir da ciência do ADE.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade em relação à quitação dos débitos. Aponta ainda que a apresentação da
manifestação de inconformidade contra o Ato de Exclusão do Simples Nacional suspende o
crédito tributário.
Como dito, a Recorrente defende que a apresentação da manifestação de
inconformidade teria o poder de suspender a exigibilidade do débito, contudo não é isso que
ocorre.
Os presentes autos tem como objeto unicamente a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional. O que se verifica no presente processo é se o contribuinte pagou ou parcelou
os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional no prazo legalmente estabelecido,
ou se esses débitos estavam suspensos quando da emissão do Ato Declaratório Executivo.
Logo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos débitos tributários,
pois esse processo administrativo não efetua qualquer cobrança, ao contrário do que foi exposto
no recurso voluntário.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720429/2017-66

Logo, quando a motivação da exclusão é a existência de débitos, esses não se
suspendem pela apresentação de manifestação de inconformidade nos autos que discutem o Ato
Declaratório Executivo.
No caso em análise, a manifestação de inconformidade suspende o ato de exclusão
do Simples Nacional (nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011) e não a exigibilidade do débito que motivou a exclusão, até porque a própria
lei atribui prazo para regularização.
Diante disso, não assiste razão à contribuinte.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no
94/2011, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 94/2011:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720429/2017-66

Art. 15. Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A Recorrente foi considerada cientificada do ADE no 2767814 em 20/09/2017 (e-
fls. 37) e deveria ter regularizado a totalidade dos débitos referenciados no citado ADE até
20/10/2017, contudo, conforme fls. 63 e 64 juntados pela própria contribuinte, essa solicitou o
parcelamento em 31/01/2018.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720429/2017-66

Em relação aos argumentos de ilegalidade do ato de exclusão do Simples
Nacional por sua suposta inconstitucionalidade, esse Colegiado não pode se manifestar em razão
da Súmula no 02 do CARF : O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital